Tribunal: TJDFT
Processo: 0795766-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE INTERSSE DIFUSO E COLETIVO. COMPETÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito sob o fundamento de incompetência para processamento e julgamento da demanda, uma vez que versa sobre modificação de gabarito oficial de concurso público, gerando efeitos sobre a esfera de interesse de todos os candidatos do certame.

2. Na origem o autor informou que apesar de ter logrado aprovação em concurso público para o Cargo de Especialista em Saúde, da Carreira Assistência Pública à saúde, especialidade Administrador, e mesmo diante da existência de vagas em aberto, não foi nomeado. Esclareceu que, especificamente tratando-se do Administrador (Código 101 do Edital), existem cargos vagos e destacou a deficiência de profissionais na Secretaria de Saúde. Ressaltou que o serviço público deve ser contínuo e eficiente tornando-se necessário o aparelhamento estatal por meio de quadro de pessoal suficiente para a realização da atividade administrativa. Concluiu que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF. Após emenda à inicial, esclareceu que a demanda tem por escopo proteger o seu direito individual e subjetivo à nomeação, não possuindo contornos coletivos, de modo que se evidencia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o seu processamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que, diversamente do consignado na sentença, não há interesse coletivo na demanda, já que o que se busca é tão somente a sua nomeação para o cargo para o qual restou aprovado.

5. A Lei no 12.153/2009 estabelece em seu art. 2o que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. E, no § 1o, estabelece exceções que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dentre as quais as hipóteses de demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

6. A pretensão posta em julgamento consiste na nomeação do recorrente para cargo público em razão de sua aprovação em concurso, ainda que fora do número de vagas, e não a anulação ou alteração de questões de prova aplicadas no certame. Neste contexto, não se evidenciam consequências de ordem coletiva que possam decorrer da demanda, vez que o provimento jurisdicional pretendido não tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros. Afasta-se, portanto, a aplicação da exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, da referida Lei no 12.153/2009.

7. Configurado error in procedendo, deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

8. A situação processual, em que a parte demandada não foi citada, não permite a aplicação da Teoria da Causa Madura e o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (artigo 1.013, § 3o, inc. II do CPC).

9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o processamento e julgamento da demanda.

10. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.